Tribunal: STF
Processo: ARE 1481693
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. DECISÕES DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 181, 660 E 895. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS E DESPROVIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO CARÁTER EXAUSTIVO DO ROL CONSTANTE DO ARTIGO 11 DA LEI 7.498/1986. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ATIVIDADES EXERCIDAS. ART. 11 DA LEI 7.498/1986. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. INAPLICABILIDADE. 



    1. O rol de atividades a serem exercidas pelo enfermeiro, previsto no art. 11 da Lei 7.498/1986, é exaustivo, não se admitindo interpretação extensiva. 



    2. A ampliação do rol do art. 11 da Lei 7.498/1986 não representa a melhor interpretação ao mencionado dispositivo legal, especialmente por envolver a sensível área de saúde. 



    3. Cumpre afastar o suscitado óbice da Súmula 126/STJ, uma vez que o exame da questão de fundo se deu sob o enfoque da legislação federal que rege a matéria, não havendo falar em imprescindibilidade de interposição de recurso extraordinário na espécie.



    4. Agravo interno do COREN/RJ a que se nega provimento.” (Doc. 59, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 61 e 72) foram desprovidos (Doc. 95).



    Nas razões do apelo extremo, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput e incisos III e IV, 2º, 3º, inciso I, 5º, caput e incisos II, IV, XIII, XXXV e LIV, 6º, 22, inciso XXIV, 37, caput e inciso XIX, 60, § 4º, inciso IV, 102, inciso III, alínea a, 105, inciso III, alínea a, 145, inciso II, e 150, inciso VI, alínea a, 170, caput e incisos IV, VII e VIII, 196, 197, 198, 205, 207 e 214, incisos IV e V, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 4º, parágrafo único, da Lei 9.289/1996, em razão da incompatibilidade com os dispositivos constitucionais apontados. Afirma que o acórdão reformado pelo Superior Tribunal de Justiça “se assentara em fundamento Constitucional autônomo e suficiente para sua confirmação, mas sem que os recorridos tivessem interpostos competentes Recursos Extraordinários o órgão fracionário do eg. Superior Tribunal de Justiça reformara o mesmo, exercendo controle de constitucionalidade difuso sem observância do enunciado no art. 97 da CF/88, violando, por conseguinte o verbete sumular n.º 10 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao arrepio do que estabelece o próprio verbete sumular n.º 126 do eg. STJ” (Doc. 103, p. 49). Assevera que o acórdão ora recorrido, “ao prover os Recursos Especiais aviados pelo Cremerj e pelo Ministério Público Federal usurpou competência do eg. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 103, p. 54). Enfatiza que “o Cremerj e o MPF não interpuseram recursos extraordinários, tornando preclusa a matéria referente a Constitucionalidade da edição de protocolos de enfermagem pelo Município do Rio de Janeiro e inócuo o recurso especial manejado, sendo esses manifestamente inadmissíveis, nos termos da Súmula 126 do STJ, que também impediria o conhecimento do recurso pela divergência suscitada” (Doc. 103, p. 59). Salienta que “o afastamento da incidência do disposto no Artigo 11, inciso I, alínea ‘i’, e inciso II, alínea ‘c’, da Lei Federal 7.498/86, e artigo 8º, inciso I, alínea ‘e’, e inciso II, alínea ‘c’, do Decreto 94.406/87 e na Portaria 2.488/2011 do Ministério da Saúde no caso, sem a observância dos procedimentos processuais que materializam a vigência do art. 97 da CF/88, além de configuração de negativa de vigência e expressa ao referido dispositivo Constitucional, constitui violação expressa à súmula vinculante n.º 10” (Doc. 103, p. 60). Assegura que “os protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro foram elaborados com base no que é disposto pelo Ministério da Saúde em seus próprios protocolos, nada foi extrapolado” (Doc. 103, p. 69). Pretende que “se declare que as disciplinas de anatomia, citologia/histologia, embriologia, bioquímica, biologia celular, biofísica, fisiologia, farmacologia, imunologia, parasitologia, virologia, bacteriologia, micologia, patologia, semiologia e semiotécnica, enfermagem em saúde coletiva, temas avançados em saúde coletiva, enfermagem na atenção primária à saúde, saúde da mulher, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, administração da assistência de enfermagem em atenção primária, atenção à saúde de grupos na população, dentre outras, conferem as competências, capacidades e habilidades aos profissionais da enfermagem para exercitar as atribuições que lhes foram atribuídas pelos protocolos declarados nulos pelo v. acórdão posto em mesa” (Doc. 103, p. 72). Requer o provimento do presente recurso extraordinário para “afastar a usurpação de competência deste eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, restabelecendo-se o v. acórdão proferido pelas instâncias ordinárias e que confirmara a r. sentença que julgara integralmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial” (Doc. 103, p. 86-87)



    Por sua vez, o Município do Rio de Janeiro, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 2º, 5º, caput e incisos XIII e XXXV, 30, incisos I, II e VII, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta que, no caso dos autos, considerada “válida a Portaria nº 2.488/2011 por decisão judicial transitada em julgado, não poderia o CREMERJ ora recorrido, questionar novamente sua validade” (Doc. 106, p. 12). Afirma que “nítida foi a intenção do legislador de estender a eficácia da coisa julgada para o benefício de terceiros, que não fizeram parte da relação jurídica de direito processual, caso em que se enquadra o Município do Rio de Janeiro, tendo em vista que baseou o seu protocolo na referida norma infralegal, considerada válida por decisão transitada em julgado” (Doc. 106, p. 13). Assevera que os “Protocolos consubstanciam políticas públicas de saúde e, por isso, devem ser estabelecidos pelo Legislador democrático em conjunto com o Executivo, conforme expressamente prevê o artigo 2º da CRFB” (Doc. 106, p. 14). Frisa que “há um alargamento indevido na influência do Poder Judiciário sobre aspectos que dizem respeito, exclusivamente, à reserva de administração, havendo, por conseguinte, a redução da esfera de competência do Poder Executivo” (Doc. 106, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 109 e 110). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro em relação aos Temas 181, 660 e 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 118). Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, negou seguimento em relação aos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral e também inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 119).



    O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro interpuseram, então, agravos (Docs. 133 e 155) e agravos internos (Docs. 135 e 151), os quais foram desprovidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 183).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - CREMERJ contra o Município do Rio de Janeiro, objetivando a declaração de nulidade dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (Doc. 2).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Os recursos cabíveis que foram interpostos pela partes ora agravantes (Docs. 135 e 151) e desprovidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 183). 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro com relação, especificamente, aos Temas 181, 660 e 895 da Repercussão Geral, bem como do agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro quanto aos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que, in casu, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia, entendeu que  não caberia a ampliação do rol previsto no artigo 11 da Lei 7.498/1986,  consoante se infere do seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Com efeito, em outras oportunidades, tratando do exercício da profissão de enfermagem, o STJ enfrentou o tema relativo ao art. 11 da Lei 7.498/1986, concluindo que o rol de atividade ali previsto é exaustivo, não se admitindo interpretação extensiva.” (Doc. 59, p. 8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.498/1986), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 7.498/1986. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 7.498/1986, não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.096.525-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 31/10/2018, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05/10/2016, destaquei)



    Não há que se falar, também, em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei 7.498/1986). Nesse sentido menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente dos AGRAVOS interpostos pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 133) e pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 155), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-OS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente